Tribunal: STJ
Processo: 0279436-93.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215075 - MS(2025/0279436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA EM DESFAVOR DA
UNIÃO.
§ 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AJUIZAMENTO NO
ART. 109,
DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA56730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 28e7a5b2-072d-4cf2-94cb-1dc532f1e964

Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 28e7a5b2-072d-4cf2-94cb-1dc532f1e964

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215075 - MS(2025/0279436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA EM DESFAVOR DA
UNIÃO.
§ 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AJUIZAMENTO NO
ART. 109,
DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão
proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
interno no conflito de competência. Eis a ementa do aresto (fl. 374):

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
Documento eletrônico VDA56064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: e01c66fa-a69f-4bc8-9e00-3947e8bf93f3

COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA EM
DESFAVOR DA UNIÃO.
§ 2o, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 109,
FEDERAL.
AJUIZAMENTO
NO
DISTRITO
FEDERAL.
POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n.
decidiu que, em regra, no cumprimento individual de ação
199.938/SP,
coletiva, o exequente pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro em que
a ação coletiva foi processada e julgada ou no foro do seu domicílio.
2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor
da União, deve-se observar o disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição
Federal que estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja
situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal".
3. No caso, tendo a exequente optado pelo ajuizamento do cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo Federal da 5a Vara Cível de Brasília -
fixou-se a sua competência para processar e julgar a demanda,
SJ/DF,
conforme autorizado pelo § 2o do artigo 109 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega a embargante que o acórdão recorrido deixou de analisar a tese de que na
fase da execução, "a regra processual aplicável é a competência do domicílio do autor ou do foro
prolator da decisão, inexistindo a escolha pelo foro do domicílio do réu" (fl. 388).
Afirma, ademais, que não foi analisado o argumento de que "permitir aos
exequentes o ajuizamento das execuções no foro do Distrito Federal, sem qualquer vínculo,
resultaria no 'esvaziamento do juízo natural da causa e a concentração indevida de milhares de
execuções no Distrito Federal, o que também prejudica o andamento das ações que realmente
são competentes para tramitar em Brasília' (fl. 389).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanadas as omissões
apontadas, seja reconhecida a competência do Juízo Federal da 1a Vara Federal de Campo
para o julgamento da demanda.
Grande/MS
Impugnação às fls. 394-399.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA56064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: e01c66fa-a69f-4bc8-9e00-3947e8bf93f3

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 375-
377):

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n.
decidiu que, em regra, no cumprimento individual de ação
199.938/SP,
coletiva, o exequente pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro em que
a ação coletiva foi processada e julgada ou no foro do seu domicílio.
No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da
União, deve-se observar o disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição
Federal que estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão
ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela
onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
".
esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal
Confira-se a ementa do julgado:
(...)
Dessa forma, consoante consignado na decisão ora agravada, tendo
a exequente optado pelo ajuizamento do cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo Federal da 5a Vara Cível de Brasília -
fixou-se a sua
SJ/DF,
competência para processar e julgar a demanda, conforme autorizado no § 2o
do artigo 109 da Constituição Federal.
No mesmo sentido, em casos análogos: REsp n. 2.224.683, Ministro Francisco
Falcão, DJEN de
CC n. 213.967, Ministro Paulo Sérgio
14/08/2025;
Domingues, DJEN de
CC n. 213.966, Ministro Afrânio Vilela,
11/07/2025;
DJEN de
CC n. 211.008, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
26/06/2025;
20/05/2025.
Assim, deve ser mantida a decisão que declarou competente o Juízo
para processar e julgar o
Federal da 5a Vara Cível de Brasília -

SJ/DF
cumprimento individual de sentença coletiva.
Antes o exposto, nego provimento ao a gravo interno.
O que a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o
entendimento adotado por esta Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas
quando do julgamento do agravo interno no conflito de competência, o que é inviável em sede
de embargos de declaração.
Registre-se que o acórdão foi claro ao dispor que, de fato, no cumprimento
individual de ação coletiva, o exequente pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro em
que a ação coletiva foi processada e julgada ou no foro do seu domicílio. Excepcionou, todavia,
Documento eletrônico VDA56064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: e01c66fa-a69f-4bc8-9e00-3947e8bf93f3

os casos de cumprimento de sentença ajuizados em desfavor da União, que devem "observar o
disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição Federal que estabelece que 'as causas intentadas
contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja
'" (fl. 375).
situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: e01c66fa-a69f-4bc8-9e00-3947e8bf93f3

(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Do mesmo modo, é reiterado o entendimento desta Corte Superior de que o
julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes,
visando à defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Nessa linha: AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.082.059/RS,
7/3/2024;
EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.891.964/TO,
25/4/2022.
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: e01c66fa-a69f-4bc8-9e00-3947e8bf93f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 215.075 / MS
Número Registro: 2025/0279436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10575917720244013400 50032656820254036000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
INTERES.
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS : RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
Documento eletrônico VDA56706554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 96a9759f-a23b-4f90-bfb5-54200ef07766

RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 96a9759f-a23b-4f90-bfb5-54200ef07766